Tribunal: TJMT
Processo: 1001332-36.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001332-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 17.877.334/0003-02 (AGRAVADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO VINDICADO – PRESENÇA DOS REQUSITOS AUTORIZADORES –
OBRIGAÇÕES ADICIONAIS INSTITUÍDAS POR PORTARIAS ESTADUAIS PARA O GOZO DE ISENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, são ilegais as exigências inseridas em normativos editados no âmbito das Secretarias de Fazenda dos Estados que, a pretexto de criar um regime de controle das operações envolvendo produtos destinados à exportação, acabam por restringir o exercício da garantia isencional prevista no artigo 3º, inc. II, da LC n. 87/96, extrapolando os limites da simples regulamentação que lhes competia promover

2- Inexistindo razões para modificação da decisão que deferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1001332-36.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que deferiu o pedido de efeito ativo formulado em recurso de agravo de instrumento, interposto pela Recorrida, Rodofrota Transportes Rodoviários e Logística Ltda. – EPP, determinando que o Estado de Mato Grosso ative imediatamente seu credenciamento no “Benefício MT001138”, até que seja julgado o mérito do presente agravo.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, ante o descabimento de mandado de segurança contra lei em tese e, no mérito, defende que o gozo de benefício fiscal no território mato-grossense pressupõe o credenciamento do contribuinte no Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR e que, a fruição do benefício fiscal somente terá início a partir do 1° (primeiro) dia do 2° (segundo) mês subsequente ao credenciamento.

Ainda, alega a legalidade da lavratura dos Termos de Apreensão e Deposito, visto que ocorreu o descumprimento de obrigação tributária acessória.

Desse modo, requer a retratação da decisão recorrida ou o encaminhamento ao Colegiado, com o provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

O Agravado apresentou contrarrazões junto ao Id. 122536950, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 11 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que deferiu o pedido de efeito ativo formulado em recurso de agravo de instrumento, interposto pela Recorrida, Rodofrota Transportes Rodoviários e Logística Ltda. – EPP, determinando que o Estado de Mato Grosso ative imediatamente seu credenciamento no “Benefício MT001138”, até que seja julgado o mérito do presente agravo.

Inicialmente, no tocante a preliminar de impetração de mandado de segurança contra lei em tese entendo que não merece prosperar, visto que a parte Agravada demonstrou a existência de ato coator concreto, haja vista que, consta em seu cadastro de contribuintes, que seu credenciamento no benefício fiscal MT001138 – Isenção prestações de serviço de transporte executadas dentro do território nacional, exclusivamente, nas operações que destinem ao exterior mercadorias,
somente passará a valer em 1º-3-2022
(Id. 116589976 - Pág. 25), nos termos do artigo 2º, § 1º, da Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 200, de 16 de dezembro de 2019.

No mérito, imperioso consignar que, a empresa Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja determinado a autoridade coatora que proceda com ativação do seu credenciamento no benefício MT001138, até decisão de mérito; ao argumento da ilegalidade da Portaria nº 200/2019, que impõe prazo de carência para usufruir de imunidade tributária.

O Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar, nos seguintes termos:

(...)
pela leitura da Portaria supracitada, perfilho do entendimento, nesta seara de cognição sumária, de que os requisitos exigidos se mostram pertinentes e pautados de razoabilidade, não havendo que se falar em quaisquer ilegalidades e/ou irregularidades no objurgado ato normativo
, assim ausente o fumus boni iuris. No tocante o pedido de suspensão de exigibilidade do ICMS, entendo que não se mostra cabível, em razão de ausência de ilegalidade no ato combatido, pelo menos em juízo de cognição sumária. Ademais,
não houve, prima facie, demonstração de que houve qualquer ilegalidade, até porque não foi indeferimento o pedido administrativo de credenciamento no benefício fiscal pretendido
. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõese o indeferimento da medida.
[Destaquei]

Contra a mencionada decisão, insurgiu-se a Recorrida, por meio do agravo de instrumento, oportunidade em que esta Relatora deferiu a liminar vindicada, determinando
que o Agravado ative imediatamente o credenciamento da Agravante no “Benefício MT001138”, até que seja julgado o mérito do presente agravo
.

Inconformado, insurge-se o Estado de Mato Grosso, objetivando a reforma da decisão recorrida.

Entrementes, razão não lhe assiste, uma vez que a decisão agravada foi proferida com fulcro em decisão semelhante deste Sodalício, bem como em entendimento firmado pelo STJ.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se do cadastro de contribuintes da Recorrente, que seu credenciamento no benefício fiscal MT001138 – Isenção prestações de serviço de transporte executadas dentro do território nacional, exclusivamente, nas operações que destinem ao exterior mercadorias,
somente passará a valer em 1º-3-2022
(Id. 116589976 - Pág. 25), nos termos do que dispõe o artigo 2º, § 1º, da Portaria 200/2019/SEFAZ, que assim dispõe:

Art. 1° Fica instituído o Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal - RCR, cujo módulo de credenciamento destina-se ao cadastramento, registro e acompanhamento eletrônico dos pedidos de fruição de benefícios fiscais.

Art. 2° O contribuinte interessado em fruir de benefício fiscal, instalado ou que se instalar no território mato-grossense, deverá formalizar o interesse pela fruição do benefício, por meio do Sistema RCR, sempre que for exigida a apresentação de qualquer dos seguintes documentos:

I - termo de credenciamento na SEFAZ ou na SEDEC;

II - termo de opção;

III - termo de adesão;

IV - termo de migração;

V - outro(s) documento(s) como condição para usufruto dos benefícios fiscais.

§ 1° A fruição do benefício fiscal somente terá início a partir do 1° (primeiro) dia do 2° (segundo) mês subsequente ao da formalização de que trata o caput deste artigo, desde que atendidas às condições do artigo 14 do RICMS.
[Destaquei]

A respeito da matéria, necessário informar que o eminente Des. Luiz Carlos da Costa, ao analisar o RAI nº 1000463- 73.2022.8.11.0000, em caso semelhante ao desses autos, consignou que: (...)
o artigo 2º, § 1º, da Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 200, de 16 de dezembro de 2019, impossibilita o contribuinte de usufruir de imediato o benefício fiscal, visto que impõe a ele o cumprimento de espécie de prazo de carência, já que a isenção somente passaria a ter efeito a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao do protocolo do termo de adesão. Logo, o citado ato administrativo estaria a impor restrição temporal para usufruição do benefício fiscal previsto no artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, o que, a princípio, não se apresenta admissível.
(...) [Destaquei]

Referido entendimento está em consonância com precedente do STJ:

TRIBUTÁRIO – ICMS – PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. ART. 3º, II, DA LC 87/96. OBRIGAÇÕES ADICIONAIS INSTITUÍDAS POR PORTARIAS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A imunidade estabelecida no art. 155, § 2º, X, a, da Constituição da República não se confunde com a regra isentiva prevista no art. 3º, II, da LC n.º 87/96, que abrange, além das operações, as prestações de serviços que destinem produtos ao exterior.

2.
São ilegais as exigências inseridas em normativos editados no âmbito das Secretarias de Fazenda dos Estados que, a pretexto de criar um regime de controle das operações envolvendo produtos destinados à exportação, acabam por restringir o exercício da garantia isencional prevista no artigo 3º, inc. II, da LC n. 87/96, extrapolando os limites da simples regulamentação que lhes competia promover
.

3. Recurso ordinário provido."

(RMS 18.835/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15.12.2005, DJ 6.3.2006 p. 265). [Destaquei]

E, ainda deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - ICMS - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR - NÃO-INCIDÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA.

O art. 3º, II, da LC nº 87/96 dispôs que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mercadorias.
São ilegais as exigências inseridas em normativos editados no âmbito das Secretarias de Fazenda dos Estados que, a pretexto de criar um regime de controle das operações envolvendo produtos destinados à exportação, acabam por restringir o exercício da garantia isencional prevista no art. 3º, II, da LC nº 87/96, extrapolando os limites da simples regulamentação que lhes competia promover.

(TJ-MT - APL: 00465280820068110000 MT, Relator: ALBERTO PAMPADO NETO, Data de Julgamento: 28/1/2008, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/2/2008). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022